Tribunal: TJBA
Processo: 8135277-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135277-28.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TATIANE DA SILVA Advogado(s): BRUNO ROCHA SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s):JORGE DONIZETI SANCHEZ ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO AUTORIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por TATIANE DA SILVA em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A, objetivando a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e o ressarcimento de valores supostamente transferidos indevidamente via Pix, por terceiro fraudador. A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos, por ausência de prova da transação e pela restituição integral do valor, nos termos do art. 373, I, do CPC. Inconformada, a parte autora interpôs apelação, sustentando a comprovação do evento danoso por extrato bancário, a existência de abalo psicológico documentado e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, mesmo após o ressarcimento dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se, mesmo com a restituição do valor transferido, persiste o dever das instituições financeiras de indenizar por danos morais em razão da falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O extrato bancário juntado aos autos comprova a ocorrência da transferência indevida via Pix, desconstituindo o fundamento da sentença que concluiu pela ausência de comprovação do fato constitutivo do direito. 4. A responsabilidade das instituições financeiras por falhas na segurança de transações bancárias eletrônicas é objetiva, conforme os arts. 14 e 20 do CDC, e independe de culpa, bastando a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal. 5. A devolução dos valores não afasta o dever de indenizar por danos morais, pois o abalo psíquico e os transtornos suportados pela consumidora decorrem da falha na prestação do serviço e da sensação de insegurança financeira, conforme demonstrado por laudos médicos e psicológicos. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que fraudes bancárias configuram fortuito interno, sendo inaplicável sua exclusão como excludente de responsabilidade civil do banco (Súmula 479/STJ). 7. Considerada a comprovação do dano moral, a relevância dos transtornos sofridos e os parâmetros da jurisprudência, arbitra-se a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros legais a partir da citação. 8. Diante da sucumbência parcial das rés, fixam-se os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A transferência bancária fraudulenta realizada sem autorização da titular da conta caracteriza falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A devolução dos valores subtraídos não elide o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da insegurança e dos transtornos causados ao consumidor. 3. A comprovação por extrato bancário é suficiente para demonstrar a ocorrência da transação não autorizada e desconstituir a alegação de ausência de fato constitutivo do direito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 405; CPC, arts. 373, I, e 85, § 2º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 20; Lei nº 9.099/95, art. 51, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, AgRg no REsp 1486761/AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 15.12.2015, DJe 03.02.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para condenar, solidariamente, os réus BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07